Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-86.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003256-86.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUINALDO DELFINO DE LIMA - CPF: 035.148.791-33 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), IAM DE MORAIS GOMES - CPF: 032.011.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART.
306, §1o, INCISO II E §2o E ART. 309.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. IMPROCEDÊNCIA.
NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DO JULGADOR NA ADOÇÃO DE ALGUMA FRAÇÃO DE AUMENTO ESPECÍFICA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta por Aguinaldo Delfino de Lima contra sentença da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II e §2o, CTB) e condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309, CTB), aplicando-lhe

à
pena de 1
(um)
ano, 2
(dois)
meses e 25
(vinte e cinco)
dias de detenção, em regime aberto, 12 dias-multa e suspensão do direito de direção por
0
8
(oito)
meses e
0
3
(três)
dias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na aplicação da fração de 1/
6 (um sexto) sobre
a pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3.
O magistrado possui discricionariedade para fixar a pena-base, não existindo
frações
aritméticas obrigatórias, conforme o Enunciado no 39 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, desde que respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
No caso, a pena-base foi
fixada
com aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas, justificado pelos maus antecedentes do réu, ficando a

decisão devidamente fundamentada e em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O magistrado não está vinculado à aplicação de fração aritmética fixa para o aumento da pena-base, devendo fundamentar sua decisão conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

“A existência de maus antecedentes justifica o aumento da pena-base, sendo legítima a fixação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima.”

Dispositivo relevantes citados:

arts
. 306, §1o, II e §2o, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024)
;

Enunciado no 39 das Câmaras Criminais Reunidas;

(N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
E
S. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
AGUINALDO DELFINO DE LIMA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condená-lo pela prática dos crimes tipificados nos art. 306, §1o, inciso II e §2o e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70
, parte final
do Código Penal,
à pena privativa de liberdade
de
01 (um) ano, 02 (dois)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
e
12 (doze) dias
-
multa
, bem como,
a suspensão ou proibição do direito de obter habilitação
para dirigir pelo período de 08 (oito)
meses e 03 (três) dias.

Em suas
razões recursais
,
a Defesa requereu a reforma
da sentença proferida, objetivando que na primeira fase da dosimetria
seja aplicad
a
a fração de 1/6
(um sexto) da pena mínima cominada
para cada circunstância
judicial valorada negativamente
(ID n.
224667299
)
.

Em contrarrazões
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou
pelo

improvimento do recurso
(
ID n.
224667302
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
da eminente Procuradora
de Justiça
Silvana Corrêa Vian
n
a
, manifestou pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume

a sentença
(ID n.
232723192
)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de Aguinaldo Delfino de Lima, imputando-lhe a
prática dos crimes previstos nos art. 305, art. 306
, 1o, inciso II e 2o, art. 308,
caput
e art. 309, todos do Código de Trânsito
Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que (ID n. 224667244):

“
FATOS 01 e 02

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 18h40min, em vias públicas, inclusive na Rua dos Tucanos, Residencial das Palmeiras, em frente ao Mercado VIP, nesta cidade, comarca de Nova Mutum/MT, AGUINALDO DELFINO DE LIMA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu o veículo VW/Parati 1.6 Titan, placa HIB-4716, cor prata, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

FATO 03

Infere-se do inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, AGUINALDO DELFINO DE LIMA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, demonstrou perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, consistente em fazer “
zig

zag
”, patinar, derrapar e proceder frenagem brusca com o automóvel já descrito.

FATO 04

Denota-se do inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas nos fatos anteriores, AGUINALDO DELFINO DE LIMA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, após chocar-se com o veículo de Volmir Rozin, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Segundo restou apurado, o denunciado, após ingerir bebidas alcoólicas, conduziu o veículo descrito acima pelas vias do município, realizando manobras perigosas consistentes em fazer “
zig

zag
”, patinar, derrapar e proceder frenagem brusca do automóvel.

Colhe-se dos autos que, não satisfeito em conduzir gerando perigo de dano aos demais, em determinado momento o increpado chocou o seu veículo na lateral de um VW/Voyage e, em razão disso, empreendeu fuga do local do acidente.

Logo após, a Polícia Militar diligenciou até a residência do indiciado e os militares verificaram que este estava visivelmente embriagado, apresentando-se com os seguintes sintomas: sonolência, olhos avermelhados, soluços, odor de álcool no hálito e desordem nas vestes; estando agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante e disperso; não sabendo onde estava, bem como com dificuldade de equilíbrio e fala alterada, conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora de ID n. 41956774 - Pág. 31.

Diante disso, o acusado fora preso em flagrante.

Pelo exposto DENUNCIO AGUINALDO DELFINO DE LIMA como incurso no art. 305; 306, §1°, inciso II e §2o; art. 308, caput e art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal. Assim, requeiro seja a presente recebida e autuada, requerendo-se ainda a citação do denunciado para oferecimento de defesa, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas sanções do dispositivo supra, inclusive com a imposição da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro
grau,
julgando par
cialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos pelo art. 306
,
§1o, inciso II e §2o e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70, parte final do Código Penal.

Irresignado
com a decisão,
o apelante
,
por meio de sua Defesa
, i
nterpôs
o presente recurso,
pleiteando
a reforma da primeira
fas
e da dosimetria da pena
,
objetivan
do
a aplicação d
a fração de 1/6
(um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente,
em conformidade com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o
ponto em análise, transcrevo trecho da sentença proferida pelo Juízo singular:

“
1) Quanto ao crime previsto no art. 306 do CTB

O crime previsto pelo artigo 306, §1o, inciso II, da Lei 9503/97, prevê pena de 06 meses a 03 anos de detenção, multa e suspensão ou proibição para obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do CP, verifico que a culpabilidade do réu é a normal do tipo infringido.

Verifica-se que o réu possui maus antecedentes, pelo cometimento dos crimes constantes nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos 1003284-20.2021.8.11.0086.

A condenação daquele feito transitou em julgado em 12/04/2022, posteriormente portanto aos fatos apurados neste feito, não havendo que se falar em reincidência, mas como tal condenação se refere a fato cometido anteriormente aos delitos desta condenação (em 30/09/2018), ela deve ser considerada como maus antecedentes.

Sem elementos quanto à sua conduta social, ou personalidade.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências e circunstâncias não guardam especificações capazes de influir na aplicação da pena.

Considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideras negativas no caso concreto: maus antecedentes.

(...)

2) Quanto ao crime previsto pelo art. 309 do CTB

O crime previsto pelo artigo 309 da Lei 9503/97, prevê pena de 06 meses a 01 ano de detenção, ou multa.

De início, deixo de aplicar exclusivamente a pena de multa, uma vez que o contexto em que os fatos se deram evidenciam que essa pena não seria suficiente para prevenção e reparação do delito.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do CP, verifico que a culpabilidade do réu a normal do tipo.

Pelos mesmos argumentos já expostos na dosagem da pena anterior, considero negativos os antecedentes do réu.

Sem elementos quanto à sua conduta social, ou personalidade.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências e circunstâncias não guardam especificações capazes de influir na aplicação da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima
cominadas ao tipo penal em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa: os antecedentes do agente.

(...)”

No caso em análise, em que pese a Defesa alegue que o Juízo singular deveria ter aplicado a fração de 1/6
(um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já co
nsolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, no Enunciado no 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com base nesse entendimento, não há direito subjetivo do apelante ou obrigação do julgador na adoção de alguma fração de aumento especí
fica para cada circunstância judicial negativa, competindo ao magistrado que aplique de forma
fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o

levaram a conc
luir pela maior gravidade de determinada circunstância, como ocorreu no caso
em apreço
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.”
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Comungando do mesmo posicionamento, em julgado recente este Egrégio Tribunal de Justiça, assim decidiu:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.”
(N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

Portanto, a aplicação d
o Juízo sentenciante da
fração de 1/8 incidida sobre
o intervalo entre as penas mínimas e máximas
, em razão de uma circunstância desfavorável, os antecedentes,
encontra-se devidamente fundamentada
, em conformidade com o que exige o art. 59 do Código Penal.

A dec
isão respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o aumento da pena foi baseado em elementos concretos extraídos dos autos,
que evidenciam a existência de
condenações anteriores aptas a caracterizar maus antecedentes.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do apelo e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso interposto pela Defesa de Aguinaldo Delfino de Lima, mantendo
incólume

a sentença p
enal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025